Tribunal: TJDFT
Processo: 0710943-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. COMPRA. VEÍCULO. USADO. VÍCIOS OCULTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a relação de consumo, condenou a fornecedora ao ressarcimento de despesas com reparos, abatimento proporcional do preço e quitação de débitos de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), mas rejeitou o pedido de reparação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a aquisição de veículo usado com vícios ocultos, pane poucos dias após a compra e ausência de assistência da fornecedora configura dano moral reparável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inadimplemento contratual decorrente da venda de veículo usado com vícios ocultos não configura, por si só, dano moral.
4. A caracterização do dano moral exige prova de ofensa grave e relevante a direito da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“O inadimplemento contratual decorrente da venda de veículo usado com vícios ocultos não configura, por si só, dano moral. A caracterização do dano moral exige prova de ofensa grave e relevante a direito da personalidade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, e 18; CC, art. 186.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0716341-28.2023.8.07.0020, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, j. 26.3.2025.